Tribunal: STF
Processo: RHC 264354
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Welington de Souza Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 42):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração, que busca despronúncia do paciente por ausência de indícios suficientes de autoria, é indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, pois inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedente. 



    2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois os depoimentos judiciais convergem para a tese da acusação, de que a vítima foi atraída e assassinada pelos corréus. 



    3. Ordem denegada.



    (HC 1.018.813 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, a sua despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça manteve a validade da decisão de pronúncia, sob a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois, da análise da decisão de pronúncia, apesar de não se ter testemunha ocular do crime, tem-se que foi, de fato, praticado na clandestinidade, uma vez que todos os depoimentos judiciais convergem para a mesma tese da acusação, de que a vítima teria sido atraída e assassinada pelos corréus em razão de uma dívida que os acusados se negavam a pagar. 



    [...]



    Finalmente, quanto ao paciente, tem-se que uma das testemunhas afirmou que as características de um rapaz que estava em frente à sua casa se assemelham às do denunciado Wagner Wellington (fl. 31). Além disso, Wagner é mencionado como um dos executores que abordaram a vítima dentro de seu veículo, efetuando disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima (fl. 33).



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente